Tribunal: TJSP
Processo: 1048109-39.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
remessa necessária – Ação ajuizada contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o objetivo de suspender o debitamento mensal do custeio da assistência médico-hospitalar, odontológica e farmacêutica prestada pela Associação Cruz Azul, bem como restituir as quantias compulsoriamente descontadas – A contribuição de que trata a Lei Estadual no 452/1974 deve ser

Ementa:
remessa necessária – Ação ajuizada contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o objetivo de suspender o debitamento mensal do custeio da assistência médico-hospitalar, odontológica e farmacêutica prestada pela Associação Cruz Azul, bem como restituir as quantias compulsoriamente descontadas – A contribuição de que trata a Lei Estadual no 452/1974 deve ser facultativa, não obrigatória – Inteligência dos artigos 5o, inciso XX, e 149, §1o, todos da Constituição da República – Precedentes desta e das Cortes Superiores – Remessa necessária não provida.